Tribunal: TJDFT
Processo: 0000061-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Padece de interesse recursal a apelação que pretende o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico quando a sentença já o fez.

2. Não havendo nos autos prova suficiente da prática do tráfico de entorpecentes, a absolvição é medida que se impõe em respeito ao princípio in dubio pro reo.
3. Apelação parcialmente conhecida e provida. Réu absolvido.